Tribunal: TJSP
Processo: 1002195-54.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Transtorno do Espectro Autista. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento multidisciplinar: psicopegadogia modelo Denver; fonoaudiologia com especialização em neurofuncional; psicologia com especialização em neuropsicologia; terapia ocupacional modelo DIR Floortime; musicoterapia com especialização em neurociência aplicada. Sentença de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Transtorno do Espectro Autista. Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento multidisciplinar: psicopegadogia modelo Denver; fonoaudiologia com especialização em neurofuncional; psicologia com especialização em neuropsicologia; terapia ocupacional modelo DIR Floortime; musicoterapia com especialização em neurociência aplicada. Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Pretensão a limitação quanto ao número de sessões do tratamento prescrito pelo médico assistente. Impossibilidade. Negativa abusiva do plano de saúde, tendo em vista ser ilícita a recusa que restringe tratamento de moléstia coberta. A ausência de previsão expressa do procedimento em rol publicado pela ANS não se presta a obstar tratamento médico, tampouco pode ensejar a negativa de fornecimento por parte do plano de saúde. Limitação do número de sessões que implica em limitação do tratamento da moléstia que atinge o beneficiário do plano de saúde. Reembolso total que somente se justifica na hipótese de inexistência de profissionais aptos a fornecerem o tratamento na rede credenciada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.